Tribunal: TJMT
Processo: 0010137-59.2014.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010137-59.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (APELANTE), LENICE FREITAS TEIXEIRA - CPF: 945.176.221-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PIZZOLATO - CPF: 874.866.368-91 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (REPRESENTANTE), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0009-37 (APELADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ASSISTENTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (APELADO), MAYANA CRISTINA CARDOSO CHELES - CPF: 019.563.585-01 (ADVOGADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (APELADO), FLAVIA DI GREGORIO GIUFFRIDA - CPF: 396.610.908-58 (ADVOGADO), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0009-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Nas hipóteses de extinção sem resolução de mérito é impositiva a ponderação atinente àquele que deu causa ao ajuizamento da ação e movimentação da máquina judiciária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por TAUA BIODIESEL LTDA., em razão do inconformismo com a sentença de ID. 92144953, proferida pela MMª Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, que, nos Embargos à Execução de nº 10137-59.2014.8.11.0037, apresentado em desfavor de O Telhar Agropecuária Ltda., em razão da Ação de Execução nº 0001731-49.2014.8.11.0037, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de ID nº 92144953, a apelante, TAUÁ BIODIESEL LTDA., requer a atribuição do efeito suspensivo, uma vez que verificados requisitos de lesão grave e dano irreparável do
decisum
.

Assevera que em razão da homologação do plano de recuperação judicial, todos os créditos foram novados e, por isso, há previsão de que as ações de execução e embargos à execução serão extintas, sem condenação de honorários advocatícios.

Requer, dessa forma, a antecipação da tutela provisória para concessão do efeito suspensivo, e o provimento do recurso para reformar a decisão combatida.

Contrarrazões recursais devidamente aportadas pelos causídicos da parte embargada, ANDRÉ LUIZ BOMFIM e AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA, nos Ids. 921497 e 92144964, respectivamente, por meio das quais pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na espécie, os embargos à execução perderam o objeto por conta do julgamento de extinção da execução em apenso, fundada na falta de interesse de agir do banco exequente, por fato superveniente ao ajuizamento da execução, consistente na aprovação do plano de recuperação judicial da devedora/executada, operando-se a novação da dívida.

Pois bem.

Segundo o princípio da causalidade, responderá pelos custos das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação.

A propósito, o art. 85, § 10, do CPC assim dispõe:

Art. 85 - (...)

§ 10 - Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

Com efeito, no presente caso, cumpre aferir-se qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento do mérito ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado.

Nessa linha de raciocínio, averbam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY que “
não seria, por certo, justo imputar o pagamento de honorários à parte que não deu causa ao processo. E é óbvio que, no caso de perda do objeto, a regra da sucumbência não tem aplicação adequada. Deve prevalecer, portanto, o princípio da causalidade (ideia essa contida neste parágrafo).”
(Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª Tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 436).

Aliás, o c. STJ tem entendimento no sentido de que, se à época do ajuizamento da demanda existia o legítimo interesse de agir, ou seja, se era fundada a pretensão e a extinção do processo sem julgamento do mérito tenha sido por motivo superveniente, não se pode atribuir à parte autora/exequente o ônus sucumbencial, tendo em conta o princípio da causalidade.

No caso dos autos, o processo de execução foi distribuído em 27/03/2014 e extinto em razão da homologação do plano de recuperação judicial da empresa executada, ora apelante, (aprovado em 2019, operando-se a novação da dívida a exequente (OTELHAR) submetida. Então, o inadimplemento da executada/apelada ensejou, à época, o ajuizamento da ação de execução e, consequentemente, a oposição dos presentes embargos, devendo ela responder pelos ônus da sucumbência, ainda que, de forma superveniente, tenha se submetido a um plano de recuperação judicial.

Como bem pontuado na sentença, pelo Magistrado de primeiro grau. Reporto o trecho.

“Há óbice intransponível ao prosseguimento do feito, consistente na perda superveniente do interesse processual.

Com efeito, o requerimento inicial se fundamenta na insubsistência dos valores dos encargos cobrados em decorrência da inadimplência do título executivo extrajudicial, bem como na nulidade da garantia prestada, cuja discussão foi exaurida no bojo do procedimento de habilitação de crédito oriundo da Comarca de Nova Mutum/MT (autos nº0006155-79.2017.8.11.0086), com inclusão do crédito nos termos da recuperação judicial

Logo, havendo comunicação da submissão do crédito discutido nos autos aos termos da recuperação judicial, com operação da novação típica da legislação de regência, inviável o prosseguimento do presente feito.” (Id. 92144953 - Pág. 42)

Outrossim, não há qualquer previsão na Lei nº 11.101/2005 acerca da isenção da recuperanda do pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios advindos da extinção das execuções contra ela porventura existentes.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VERBA INDENIZATÓRIA. NATUREZA JURÍDICA SUPERVENIENTE. LEGISLAÇÃO DEFININDO A NATUREZA INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. À
luz do princípio da causalidade, as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou a que seria perdedora se o magistrado chegasse a julgar o mérito da causa
. - Impossível imputar à parte autora os ônus da sucumbência se quando do ajuizamento da demanda existia o legítimo interesse de agir, era fundada a pretensão, e a extinção do processo sem julgamento do mérito se deu por motivo superveniente que não lhe possa ser atribuído. - Recurso especial não conhecido.”
(REsp 687065/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2005, DJ 23/03/2006, p. 156).

“APELAÇÃO CÍVEL- EMBARGOS DE TERCEIRO – ACOLHIMENTO - ÔNUS SUCUMBENCIAL – DEVE SER SUPORTADO PELA PARTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ARTIGO 85 E SEGUINTES DO CPC - RECURSO PROVIDO.
A parte que deu causa ao ajuizamento da lide deve ser condenada nos ônus da sucumbência
. Na hipótese os honorários devem ser fixados de acordo com o disposto no artigo 85 e seguintes do Código de Processo Civil.”
(TJMT. Ap 30351/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018).

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022